Tribunal: TJDFT
Processo: 0737950-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
PETIÇÃO CRIMINAL (1727) PROCESSO N.: 0737950-98.2021.8.07.0000 REQUERENTE: DENILSON DE BRITO SILVA REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Petição Criminal manejada pelo próprio sentenciado DENILSON DE BRITO SILVA em seu favor. Pelo que se pode extrair das razões formuladas o requerente postula indenização por supostos maus tratos, bem como progressão de regime antecipada, alegando que seus direitos foram violados pelas medidas adotadas para evitar a disseminação do novo coronavírus no sistema penitenciário do Distrito Federal. Não houve pedido de liminar. Em despacho (Num. 31045498), determinei (1) o encaminhamento dos autos à Defensoria Pública para regular instrução do feito, (2) a solicitação de informações pertinentes ao Juízo de origem e (3) a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para parecer. A Defensoria Pública apresentou esclarecimentos (Num. 31719815). Informou que o peticionante é assistido pela Defensoria e cumpre pena de 47 (quarenta e sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias, atualmente em regime fechado, tendo cumprido, até 21/12/2021, 13 (treze) anos, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias. Asseverou que o conhecimento e julgamento dos pedidos configurariam supressão de instância, não havendo, assim, por ora, fundamento jurídico para complementar o requerimento do reeducando. O Juízo de origem prestou as informações solicitadas (Num. 31758544). Informou a reprimenda total acima referida, acrescentando que ele cumpre pena por condenações por roubo, estupros e falsa identidade. Esclareceu que não há nos autos da execução penal pleitos pendentes de exame. Disse que o reeducando alcançará em 12/06/2022 o requisito objetivo para progressão ao regime semiaberto. Afirmou que não houve pedido de prisão domiciliar humanitária em favor do sentenciado e que não consta dos autos notícia de que ele sofra de alguma doença. Teceu considerações sobre a imprescindibilidade e os resultados positivos das medidas adotadas para evitar a propagação do novo coronavírus no sistema prisional local. Em parecer (Num. 31802704), a d. Procuradoria de Justiça opina pelo não conhecimento da petição criminal. Aduz que não há elementos empíricos para analisar o pleito de indenização por supostos maus tratos decorrentes das medidas adotadas para evitar a disseminação do novo coronavírus. Assevera que o sentenciado não faz jus à progressão antecipada de regime, considerando que alcançará o requisito objetivo somente em 12/06/2022. Ressalta que o Juízo a quo informou que não pende a análise de qualquer pleito do sentenciado. Destaca que os pleitos não foram formulados perante o Juízo de origem, de sorte que não pode o Tribunal conhecer da presente petição criminal, sob pena de supressão de instância. É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, em petição redigida de próprio punho, o reeducando postula indenização por maus tratos e progressão de regime antecipada. Em síntese, alega que seus direitos foram violados pelas medidas adotadas para evitar a disseminação do novo coronavírus no sistema penitenciário do Distrito Federal. A petição está desacompanhada de documentos, não obstante, pelo que se extrai das informações encaminhadas pelo Juízo, aliadas às manifestações da Defensoria Pública e do Ministério Público, não há como conhecer dos pedidos formulados pelo reeducando, por falta de amparo legal. Com efeito, conforme relatado, os presentes autos foram encaminhados à d. Defensoria Pública, que assiste o reeducando, para instrução do feito, porém a Defesa não vislumbrou fundamento jurídico para complementar os pedidos do reeducando, entendendo que o conhecimento e o julgamento desses autos configurariam supressão de instância. De fato, os pleitos indenizatório e de progressão de regime antecipada não foram formulados perante o Juízo de origem. Portanto, não pode o Tribunal conhecer diretamente dos pedidos, sob pena de supressão de instância. Não se vislumbra, ademais, manifesto constrangimento ilegal que justifique eventual concessão de habeas corpus de ofício. O Juízo das Execuções Penais adotou as providências necessárias para coibir a disseminação do coronavírus no sistema penitenciário local, de modo a resguardar a saúde e a vida dos presos, de seus familiares e dos profissionais que atuam nos estabelecimentos prisionais. O Juízo a quo informou que não há a notícia de que o sentenciado sofra de alguma enfermidade. E ainda, consta que ele não preenche o requisito objetivo para progressão de regime. Diante de tais considerações, NÃO CONHEÇO da presente petição criminal, com lastro no art. 89, inc. III, do RITJDFT. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator